Tribunal: CARF
Processo: 16561.720116/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720116/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.564 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
EMBRAER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ARTIGO 20-A DA LEI No 9.430/1996.
O artigo 20-A, da Lei no 9.430/1996, determina expressamente que sua
aplicação deve ocorrer para fatos geradores ocorridos a partir do ano calendário
de 2012. Afastar esta previsão sob o argumento de que tal lei teria violado o
CTN implica análise de questão constitucional, análise esta cuja competência
não detém este Conselho, conforme artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e
Súmula CARF no 2.
ERROS NA DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL E NO
CÁLCULO DO TRIBUTO DEVIDO. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
É nulo, por vício material, o auto de infração decorrente de procedimento fiscal
que contém erros na determinação da matéria tributável e no cálculo do tributo
devido.
REFORMA
DO
LANÇAMENTO
EM
SEDE
DE
DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe à autoridade diligenciante refazer o lançamento tributário com base
em critério jurídico distinto (inovador) do que foi empregado originariamente,
sob pena de violação aos artigos 142 e 146 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e Lizandro Rodrigues de
Sousa, que davam provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720116/2014-57
Fl. 19730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.

Relatório
1. Trata-se de processo administrativo decorrente de Autos de Infração (fls.
1.390/.1403) que exigem IRPJ e CSLL, acrescidos de multa de ofício e juros de mora, relativos
ao ano-calendário de 2009, em razão de ajuste (adição fiscal) promovido de ofício pela
fiscalização após refazer os cálculos de “preços de transferência” nas importações realizadas pela
empresa ao longo do ano.

2. De acordo com as conclusões constantes do TVF (fls. 1.352/1.388):

(i) os ajustes efetuados pelo contribuinte com relação ao método "PIC" foram
suficientes, não havendo nenhuma parcela adicional a ser acrescentada;

(ii) já em relação ao PRL, os cálculos dos preços parâmetros do contribuinte
estariam em desacordo com a IN SRF n. 243/02, bem como existiriam irregularidades quanto aos
produtos acabados em que determinado insumo teria sido empregado, afinal, conforme
atestariam alguns casos que exemplifica, este mesmo insumo também teria integrado outro
produto final, fato este que ratificaria a necessidade da reapuração dos ajustes decorrentes desse
método eleito; e

(iii) houve identificação de itens para os quais a empresa indevidamente não teria
adotado nenhum controle.

3. Diante dessas circunstâncias, o auditor fiscal responsável pelo lançamento refez
o cálculo de preços de transferência nas importações com base no seguinte critério de
segregação: (a) matéria-prima importada de vinculada utilizada na produção de um único
produto, (b) matéria-prima importada de vinculada utilizada na produção de mais de um produto
e (c) matéria-prima importada de vinculada utilizada na produção de mais de um produto e que
foi também revendida.

4. Como resultado desse procedimento, foi apurado o valor de ajuste (adição
fiscal) de R$50.472.907,88, dos quais R$ 14.747.146,61 foram compensados com prejuízos do
período, chegando a uma base de cálculo dos tributos ora exigidos de R$ 35.725.761,27.

Fl. 19731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

5. A contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.417/1.475). Alega, em síntese,
que:

(i) a fiscalização apurou um ajuste complementar a título de preços de
transferência de R$ 50.472.907,88, mas o valor total das importações realizadas de empresas
vinculadas foi de R$ 48.905.160,10 (valor FOB). Ao investigar essa discrepância, percebeu-se
que o fisco, na verdade, equivocadamente considerou como importação de pessoas vinculadas
não somente a quantidade de produtos importados em 2009, mas também todo o estoque final do
ano-calendário 2008;

(ii) o Auto é nulo em decorrência da falta de oportunidade para apresentação de
novo cálculo do preço de transferência, de acordo com critério diverso do desqualificado pela
Autoridade Fiscal, conforme previsto no art. 20-A da Lei no 9.430/96, com a redação introduzida
pelo art. 51 da Lei no 12.715/12;

(iii) o método previsto na IN SRF no 32/2001 tem base na Lei no 9.430/1996,
razão pela qual foi corretamente assim calculado. A IN SRF no 243/2002, nesse ponto, pretendeu
instituir um critério mais maléfico sem base em lei e, portanto, resta ilegal;

(iv) houve adoção indevida do valor CIF + II (e não o valor FOB) na apuração do
preço praticado;

(v) a fiscalização aplicou um estranho método ("PRL Híbrido”) em relação a
alguns dos insumos importados, por entender que à medida que estes insumos foram,
simultaneamente, destinados à industrialização e à comercialização, deveriam ser aplicadas
ambas as margens (20% e 60% - média ponderada) para apurar o preço parâmetro; contudo, há
de se reconhecer que a única margem a ser aplicada seria a de 20%, pois os insumos importados
tiveram dupla destinação (revenda e industrialização), sendo este método mais favorável;

(vi) a fiscalização ignorou o fato de a Impugnante adquirir insumos tanto de
empresas vinculadas quanto de não vinculadas, sendo que as importações de insumos fornecidos
por empresas vinculadas correspondem a apenas 0,5% do total de importações do ano-calendário
de 2009, tratando-se de importação de componentes que “sobraram” no exterior e que lá não
seriam consumidos;

(vii) considerando que os insumos importados de empresas vinculadas são
idênticos aos insumos importados de empresas não vinculadas, a Impugnante optou por realizar
os cálculos e eventuais ajustes a título de preços de transferência em relação a todos os insumos
importados de empresas vinculadas, independentemente da respectiva venda, adotando, portanto,
um critério até mesmo mais conservador e pró-fisco;

Fl. 19732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

(viii) resta ilegal a cobrança de multa de ofício e juros de mora nesse caso
concreto;

(ix) a aplicação de juros Selic sobre a multa não tem fundamento; e

(x) na hipótese de não se conhecer os argumentos relativos aos vícios na adoção
do PRL60, requer a comparação deste com o preço parâmetro segundo o método PIC (já
entregue no curso da Fiscalização), de modo a tomar dedutível o maior valor apurado, nos
termos do § 4o do art. 18 da Lei n° 9430/96.

6. Em Sessão de 16 de Janeiro de 2017, a impugnação foi julgada improcedente
pela 1a Turma da DRJ/CTA1, por meio do Acórdão de fls. 1.697/1.762, que possui a seguinte
ementa:

“NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no 70.235, de
1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais para lavratura do
auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não houve
transgressão alguma ao devido processo legal.
FALTA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO
DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
Improcede a preliminar de nulidade por falta de oportunidade para apresentação de novo
cálculo dos preços de transferência, com base em critério diverso do desqualificado pela
Autoridade Fiscal, porquanto a alteração legislativa promovida no artigo 20-A da Lei no
9.430, de 1996, pela Lei no 12.715, de 2012, que determinou que o sujeito passivo
deverá ser intimado a apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação, é válida somente para os fatos geradores ocorridos a partir do
ano-calendário de 2012.
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
MARGEM
DE
LUCRO
DE
60%.
PARTICIPAÇÃO DO BEM, SERVIÇO OU DIREITO IMPORTADO NO PREÇO
LÍQUIDO DE VENDA DO BEM PRODUZIDO.
Considerando que o método PRL tratado no inciso II do artigo 18 da Lei no 9.430, de
1996, está diretamente relacionado aos custos, despesas e encargos relativos a bens,
serviços e direitos a que se refere o caput desse artigo 18, ou seja, aos insumos
adquiridos de pessoa vinculada no exterior ou de pessoa não vinculada sediada em
paraíso fiscal, o submétodo PRL60 deve ser aplicado sobre a parcela do preço de venda
do bem produzido proporcional à participação desse insumo importado no custo total do
bem produzido, conforme determinado pela IN SRF no 243, de 2002.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. DESPESAS COM FRETES,
SEGUROS E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
O valor dos fretes e seguros, cujo ônus tenha sido do importador, e dos tributos
incidentes na importação devem ser incluídos na apuração dos preços praticados, assim
como dos preços parâmetros, segundo o método PRL.
MÉTODO PRL. PREÇO PARÂMETRO. INSUMOS IMPORTADOS DESTINADOS
À COMERCIALIZAÇÃO E À INDUSTRIALIZAÇÃO. MÉDIA ARITMÉTICA
PONDERADA.
Fl. 19733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

Tendo a interessada optado pelo método PRL para controle dos preços de transferência,
nos casos de importação de bens que foram simultaneamente revendidos e empregados
na produção deve ser calculado um único preço parâmetro com base na média
aritmética ponderada entre os valores obtidos mediante aplicação dos submétodos
PRL20 e PRL60, pois o § 1o do artigo 18 da Lei no 9.430, de 1996, determina
expressamente que a média aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos
submetidos ao método PRL deve ser calculada considerando os preços praticados,
consistentemente, durante todo o período de apuração da base de cálculo do imposto de
renda a que se referirem os custos, despesas ou encargos.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. VALOR DO
ESTOQUE INICIAL NA
APURAÇÃO DO PREÇOS PRATICADOS.
Na apuração da média ponderada dos preços praticados devem ser computados os
valores e as quantidades relativos aos estoques existentes no início do período de
apuração, porquanto tais insumos foram igualmente aplicados na produção.
MUDANÇA DA OPÇÃO PELO MÉTODO DE CONTROLE DOS PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que a opção pelo método de apuração dos custos segundo as regras dos
preços de transferência não configura erro de preenchimento, mas regular exercício da
faculdade concedida pelo artigo 18 da Lei no 9.430, de 1996, não há como se acatar a
retificação da DIPJ para alterar tal opção.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação
de aspectos relacionados com a constitucionalidade das normas tributárias regularmente
editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Considerando que entre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, se incluem a multa de
lançamento de ofício, esta fica sujeita à incidência de juros moratórios se não for
recolhida em seu termo, ou seja, depois de trinta dias da notificação do sujeito passivo
do lançamento.
DECORRÊNCIA. CSLL.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no lançamento
de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o
mesmo entendimento à CSLL.

7. Cientificada da decisão de primeiro grau em 06/02/2017 (fls. 1.693), a
contribuinte, em 08/03/2017 (fls. 1.696), interpôs recurso voluntário (fls. 1.697/1.762), o qual,
em resumo, reitera os argumentos trazidos na defesa e rebate determinados pontos da decisão
recorrida.

8. Posteriormente, a Recorrente apresentou petições complementares (fls. 3.128/3.138 e
19.495/19.497 e arquivos anexados como não pagináveis). Relata mais exemplos do pretenso
equívoco do estoque considerado e da inclusão de mercadorias importadas de não vinculadas,
juntando detalhadas planilhas-resumo e milhares de documentos (DI's) que comprovariam suas
alegações de erro nos cálculos da fiscalização.

Fl. 19734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

9. Encaminhados os autos ao CARF, o julgamento foi convertido em diligência
em voto de minha relatoria (Resolução n. 1201-000.523 – fls. 19.498/19.506), nos seguintes
termos:

Nesse contexto, e considerando a necessidade de elucidação dos pontos relativos ao
estoque e valor de importação de empresas vinculadas, entendo que deve o presente
julgamento ser convertido em diligência, para que a unidade de origem:
a) analise as alegações e documentos trazidos aos autos pela Recorrente por ocasião da
defesa, do recurso voluntário, petições complementares e arquivos não pagináveis
(Planilhas, relatórios e DI's);
b) confirme o valor efetivo a título de importações com pessoas vinculadas no ano-
calendário de 2009 (se R$ 48.905.160,10, conforme alega a Recorrente ou se
R$356.245.963,74, conforme indicado no TVF);
c) verifique se de fato houve cômputo de mercadoria importada de não vinculada no
cálculo que levou a autuação, bem como se houve inclusão de insumo no estoque
considerado que já teria sido sujeito ao controle de preços de transferência em anos
calendários anteriores a 2009;
d) justifique se, diante do conjunto probatório acostado aos autos, sem prejuízo de
intimar a empresa a apresentar documentos adicionais caso sejam considerados
essenciais para a diligência, há necessidade de alteração do ajuste do presente
lançamento;

10. A diligência foi feita e reduzida a termo por meio do Relatório Fiscal de fls.
19.599/19.621, o qual assim concluiu:

127. Tendo em vista que as importações de vinculadas do ano-calendário de 2009 foram
verificadas, concluímos que em valores de Preço Praticado (CIF+II) é de
R$ 49.986.138,22 (quarenta e nove milhões e novecentos e oitenta e seis mil e cento e
trinta e oito reais e vinte e dois centavos) e em valores FOB é de R$ 47.838.553,25
(quarenta e sete milhões e oitocentos e trinta e oito mil e quinhentos e cinquenta e três
reais e vinte e cinco centavos).
128. Tendo em vista que as documentações e planilhas entregues pela contribuinte
foram analisadas, bem como solicitados novos elementos comprobatórios e
esclarecedores, e à vista das informações contidas nos sistemas RFB, foi confirmada a
inexistência de saldo inicial de insumos importados de vinculadas, no ano-calendário de
2009.
129. Tendo em vista que a alteração no saldo inicial modifica o preço praticado, o preço
parâmetro, a quantidade a ser ajustada, foi efetuado um recálculo dos ajustes relativos
ao Preço de Transferência.
130. Consideramos concluída a presente diligência, com a devida correção do montante
tributável, após a compensação do prejuízo fiscal de anos anteriores, para
R$ 14.069.519,91 (quatorze milhões e sessenta e nove mil e quinhentos e dezenove
reais e noventa e um centavos), a ser adicionado à base de cálculo do lucro real e da
base de cálculo da CSLL.

11. Chamado a se manifestar do relatório de diligência, a contribuinte apresentou
petição (fls. 19.713/19.723), pleiteando, em resumo, a nulidade do lançamento por vício material
consistente no erro de apuração da base de cálculo originária e aplicação de novos critérios de
cálculo, além de reiterar a ilegalidade da IN 243 e excesso na constituição do crédito tributário.
Fl. 19735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

12. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a apreciá-lo.

Nulidade

13. A Recorrente sustenta a nulidade da autuação sob a alegação de que a
fiscalização deveria ter considerado a possibilidade de aplicação de outro método de cálculo,
menos gravoso, que não necessariamente o PRL60, na linha do que dispõe o artigo 18, § 4o, da
Lei no 9.430/96, reproduzido a seguir.

“Artigo 18 - Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com
pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor
que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
[...]
§ 4o - Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o
maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subsequente.”

14. Esse dispositivo legal, segundo penso, não impõe a obrigação do fisco de
apurar os preços de transferência necessariamente por mais de um método. A norma, na verdade,
confere ao contribuinte a possibilidade de escolher o método que melhor lhe convenha, não
revelando nenhuma imposição ou dever à fiscalização.

15. A contribuinte sustenta, ainda, a nulidade do lançamento, sob o argumento de
que não teria sido observada a “regra procedimental” prevista no art. 20-A da Lei no 9.430/1996,
introduzido pela Lei no 12.715/2012 da seguinte maneira:

“Artigo 20-A - A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada
pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o
método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo
de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação.
Fl. 19736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

§ 1o - A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela
pessoa jurídica. [...]”

16. No entender da Recorrente, o procedimento previsto no artigo 20-A acima
deveria ter sido seguido, afinal a fiscalização ocorreu em momento no qual a referida lei já
estava vigente. E, não tendo sido seguido tal procedimento, o Auto de Infração deve ser
declarado nulo.

17. Razão, porém, não lhe assiste. Isso porque o artigo 20-A acima transcrito
dispõe que a intimação prévia ali referida aplica-se para fatos geradores ocorridos a partir do ano
calendário 2012.

18. Ou seja, o direito de o contribuinte ser intimado a, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na legislação, não
alcança o período de apuração objeto dessa autuação (ano calendário de 2009), uma vez que a
mencionada alteração legislativa somente é válida para as importações ocorridas a partir de
janeiro de 2012.

19. Nada impediu, aliás, que a contribuinte trouxesse em sede de defesa esse
suposto cálculo de outro método que lhe seria mais benéfico. E como não assim o fez, o
argumento passa a ser meramente retórico, segundo penso.

20. De qualquer forma, afastar a previsão legal em questão sob o argumento de
que tal lei teria violado princípios constitucionais, como também pretende a Recorrente,
implicaria análise que foge da competência do presente Julgador, conforme artigo 26-A do
Decreto no 70.235/1972 e Súmula CARF no 2.

21. Afasto, portanto, a preliminar de nulidade.

Da reforma do lançamento pela diligência

22. O Recorrente sustenta que o resultado da diligência demonstraria a existência
de vício material no lançamento originário, em razão de erro de direito quanto à definição da
matéria tributável e base de cálculo utilizada, bem como que o sistema jurídico não admitiria o
emprego de um novo cálculo para corrigir este erro nesse momento processual.

23. Para verificar a procedência do argumento, é importante, primeiramente, tecer
considerações gerais sobre os requisitos materiais do lançamento e suas hipóteses de nulidade
para, em seguida, analisar e confrontar o critério de cálculo originário e o da diligência, para aí
sim aferir se realmente houve ou não o alegado vício de nulidade, levando em conta a redução da
base de cálculo proposta pela autoridade diligenciante.
Fl. 19737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

Pois bem.

24. Segundo o artigo 142 do CTN, verbis:

“Artigo 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional”.

25. Sobressai desse dispositivo legal a imposição à Administração Tributária
(atividade vinculada e obrigatória) de averiguar o enquadramento da descrição do fato à norma
geral e abstrata, individualizando-a e tipificando-a. O ônus da prova quanto à motivação da
subsunção do fato à norma tributária é do fisco, a quem compete a tarefa de provar e justificar
(motivar), de forma explícita, clara e congruente, a existência de todos os elementos essenciais
da obrigação tributária.

26. Para que a autoridade fiscalizatória possa efetivamente proceder ao
lançamento, deve antes confirmar a ocorrência dos aspectos (pessoal, material, temporal,
espacial e quantitativo) que teriam deflagrado a incidência tributária. Isso porque a oneração do
patrimônio do contribuinte somente pode decorrer de situações suficientemente descritas em lei e
perfeitamente identificadas no mundo dos fatos, sob pena de se tributar uma realidade econômica
inexistente ou diversa daquela prevista na regra matriz de incidência correspondente.

27. Nas lições de Arruda Alvim1, recaindo sobre uma das partes o ônus da prova
relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer
outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte. Assim, quem devia
provar e não o fez perderá a demanda.

28. Trata-se, aqui, de repetição da regra geral processual de que quem alega deve
provar2. O ônus da prova compete a quem acusa, salvo os casos legais de inversão (caso das
presunções). É justamente por isso que os artigos 9o, 10 e 59 do Decreto 70.235/72 determinam
que:

Art. 9o - A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada

1 Manual de direito processual civil. Volime II. São Paulo: Editora RT. 2007.
2 Artigo 373, do CPC: "O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."
Fl. 19738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.

Art. 10 - O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula

Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)

29. Nesse contexto, não custa lembrar que os requisitos do lançamento podem ser
divididos em dois grandes grupos: (i) os requisitos fundamentais ou estruturais, e (ii) os
requisitos complementares ou formais.

30. Como destaca Manoel Antonio Gadelha Dias3, ex-presidente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda:

À luz do Código Tributário Nacional, fonte de direito material nacional, e do Decreto no
70.235/1972, fonte de direito formal de âmbito restrito à União, entendemos que os
requisitos do lançamento podem ser divididos em dois grandes grupos: 1o) o dos
requisitos fundamentais ou estruturais; e 2o) o dos requisitos complementares ou
formais.
Se o defeito no lançamento disser respeito a requisito fundamental, estaremos
diante de vício substancial ou vício essencial, que macula o lançamento, ferindo-o
de morte, pois impede a concretização da formalização do vínculo obrigacional entre o
sujeito ativo e o sujeito passivo.
Os requisitos fundamentais são aqueles intrínsecos ao lançamento e dizem respeito à
própria conceituação do lançamento insculpida no art. 142 do CTN, qual seja a
valoração jurídica do fato jurídico tributário pela autoridade competente,
mediante a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do tributo e a identificação do
sujeito passivo. [...]

3 O vício formal no lançamento tributário. in Direito Tributário e processo administrativo aplicados. TÔRRES,
Heleno Taveira, QUEIROZ, Mary Elbe, FEITOSA, Raymundo Juliano (Coords.). São Paulo: Quartier Latin, 2005.
pp. 345-346
Fl. 19739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

Já se o vício estiver presente no que denominamos de requisitos complementares do
lançamento, ou seja, naqueles que devem compor a linguagem para a comunicação
jurídica, consistente na notificação ao sujeito passivo, estaremos falando de vício
formal.
Os requisitos complementares ou formais são aqueles exigidos por lei para o momento
da edição do ato, por isso são denominados requisitos extrínsecos ao lançamento.

31. A interpretação dada ao tema pela Procuradoria da Fazenda Nacional foi nessa
mesma linha, conforme atesta a ementa do Parecer PGFN/CAT n. 278/2014:

LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. NATUREZA DO DEFEITO. POSSIBILIDADE DE
CARACTERIZAÇÃO DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
I - O erro na identificação do sujeito passivo, quando do lançamento, pode caracterizar
tanto um vício material quanto formal, a depender do caso concreto, não se podendo
afirmar, aprioristicamente, em que categoria o defeito se enquadra.
II - Se o equívoco se der na “identificação material ou substancial” (art. 142 do CTN), o
vício será de cunho “material”, por “erro de direito”, já que decorrente da incorreção
dos critérios e conceitos jurídicos que fundamentaram a prática do ato. Por outro lado,
se o engano residir na “identificação formal ou instrumental” (art. 10 do Decreto no
70.235/72), o vício, por consequência, será “formal”, eis que provenientes de “erro de
fato”, hipótese em que se afigura possível a aplicação da regra insculpida no art. 173, II,
do CTN.

32. De fato, quando o lançamento apresentar falhas em seus requisitos
fundamentais ou estruturais, tais como a ausência de motivação ou a falta ou erro de direito na
identificação de qualquer um dos aspectos integrantes da hipótese de incidência (pessoal,
temporal, espacial, material ou quantitativo), consolidou-se na doutrina e na jurisprudência que
estaremos diante de vício material que macula o próprio Auto de Infração.

33. A Câmara Superior de Recursos Fiscais, a propósito, já se manifestou nesse
mesmo sentido. Vejamos:

NULIDADE DE LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL. Vício formal
é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização do crédito, e que
não está relacionado à realidade representada (declarada) por meio do ato administrativo
de lançamento. Espécie de vício que não diz respeito aos elementos constitutivos da
obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo, ao sujeito passivo, etc.
O procedimento para sanear o erro incorrido na atividade de lançamento implicou na
identificação da própria matéria tributável, assim entendida a descrição dos fatos e a
base de cálculo, que não constavam do primeiro lançamento. A ausência desses
elementos configura vício grave, não só porque dizem respeito à própria essência da
relação jurídico-tributária, mas também porque inviabilizam o direito de defesa e do
contraditório. Não cabe falar em convalidação do ato de lançamento se está havendo
inovação na parte substancial desse ato. (Acórdão n. 9101-002.713. Sessão de
26/01/2010).

Fl. 19740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

INSUBSISTÊNCIA DE LANÇAMENTO PELA DRJ QUANDO ALTERA OS
ELEMENTOS ESSENCIAIS DO LANÇAMENTO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA
O defeito apresentado reveste a natureza de vício material, em função da existência de
erro substancial no ato de ofício, cometido na determinação da matéria tributável. O
vício é material quando relacionado aos aspectos intrínsecos da hipótese de incidência
tributária descrita no art. 142, caput, do CTN. (Acórdão n. 9202-006.257. Sessão de
29/11/2017)

IRPJ - BASE TRIBUTÁVEL - SUSPENSÃO DE IMUNIDADE DE ENTIDADE SEM
FINS LUCRATIVOS - [...]. O lançamento efetuado, com base de cálculo diversa
daquela prevista na legislação, caracteriza vício material insanável, por ofensa ao art.
142 do CTN. (Acórdão 9101-00.177. Sessão de 15/06/2009).

34. Em julgado recente dessa Turma, de relatoria do Ilustre Conselheiro Efigênio
de Freitas Júnior, restou decidido que:

Ao constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício a autoridade
administrativa deve deixar claro a congruência, o nexo causal, entre o fato hipotético
descrito na lei e a sua ocorrência no mundo concreto. O erro de direito, causa do vício
material, ocorre na situação em que a autoridade administrativa ao interpretar e aplicar a
norma jurídica faz uma valoração jurídica equivocada do fato, o que prejudica
sobremaneira o exercício do contraditório e da ampla defesa. Tem-se na hipótese uma
subsunção equivocada do fato à norma. Causa, portanto, de vício material. No erro de
fato, causa do vício formal, há correta valoração jurídica e subsunção do fato à norma.
O equívoco, nesta hipótese, reside em meras irregularidades, circunstâncias do caso em
exame, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão n. 1201-003.014.
Sessão de 16/07/2019).

35. Note-se, aqui, que uma coisa é reduzir a base de cálculo após a impugnação
em função de um ou outro ajuste inerente ao próprio contencioso, mas sem que implique em
mudança de metodologia ou valoração jurídica, o que inclusive é comum quando os julgamentos
são procedentes apenas de forma parcial. Outra coisa, totalmente diferente, é refazer a base de
cálculo a partir de novos dados ou de emprego de critério jurídico inovador, o que é vedado aos
olhos do artigo 146 do CTN, in verbis:

Art. 146 - A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

36. Como se nota, o artigo 146 prescreve que, em relação ao mesmo sujeito
passivo, não é permitida a mudança de critério jurídico do lançamento, introduzida em
consequência de decisão administrativa ou judicial, que somente pode ocorrer para fatos
geradores posteriores à sua introdução.

37. Como bem registrou o Acórdão n. 1302-002.725, a instância julgadora pode
determinar que se exclua uma parcela da base tributável e que se recalcule o tributo devido, ou
mesmo determinar que se recalcule a base de cálculo considerando uma despesa dedutível ou
Fl. 19741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

uma receita como não tributável, mas não pode determinar que se refaça o lançamento a partir
de outro critério jurídico que o altere substancialmente, mesmo porque, nessa hipótese, estar-se-
ia determinando um novo lançamento.

38. Segundo Hugo de Brito Machado4:

há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa simplesmente muda
de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem que se possa dizer que
qualquer das duas seja incorreta. Também há mudança de critério jurídico quando a
autoridade administrativa, tendo adotado uma entre várias alternativas expressamente
admitidas pela lei, na feitura do lançamento, depois pretende alterar esse lançamento,
mediante a escolha de outra alternativas admitidas.

39. Critérios jurídicos, pois, se relacionam à interpretação de dispositivos legais
conferida pelo Fisco no exercício da atividade de lançamento. Tratam-se do norte da própria
valoração jurídica dos fatos para fins de aplicar o Direito, o que deve ser feito sob os ditames do
artigo 142 do CTN e sem possibilidade de alteração para um mesmo lançamento, nos termos do
artigo 146.

40. Como já se manifestou a 1a Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo
(RESP n. 1130.545/RJ):

[...]
6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos),
o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em
virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN,
segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução".
7. Nesse segmento, é que a Súmula 227/TFR consolidou o entendimento de que "a
mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de
lançamento".
8. A distinção entre o "erro de fato" (que autoriza a revisão do lançamento) e o
"erro de direito" (hipótese que inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina,
verbis: "Enquanto o 'erro de fato' é um problema intranormativo, um desajuste
interno na estrutura do enunciado, o 'erro de direito' é vício de feição
internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e
concreta.
Assim constitui 'erro de fato', por exemplo, a contingência de o evento ter ocorrido
no território do Município 'X', mas estar consignado como tendo acontecido no
Município 'Y' (erro de fato localizado no critério espacial), ou, ainda, quando a base
de cálculo registrada para efeito do IPTU foi o valor do imóvel vizinho (erro de fato
verificado no elemento quantitativo).

4 Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros. 12a edição. 1997. P. 123
Fl. 19742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

“Erro de direito”, por sua vez, está configurado, exemplificativamente, quando a
autoridade administrativa, em vez de exigir o ITR do proprietário do imóvel rural,
entende que o sujeito passivo pode ser o arrendatário, ou quando, ao lavrar o
lançamento relativo à contribuição social incidente sobre o lucro, mal interpreta
a lei, elaborando seus cálculos com base no faturamento da empresa, ou, ainda,
quando a base de cálculo de certo imposto é o valor da operação, acrescido do frete,
mas o agente, ao lavrar o ato de lançamento, registra apenas o valor da operação,
por assim entender a previsão legal. A distinção entre ambos é sutil, mas incisiva."
(Paulo de Barros Carvalho, in "Direito Tributário - Linguagem e Método", 2a Ed.,
Ed. Noeses, São Paulo, 2008, págs. 445/446)
"O erro de fato ou erro sobre o fato dar-se-ia no plano dos acontecimentos: dar por
ocorrido o que não ocorreu. Valorar fato diverso daquele implicado na controvérsia
ou no tema sob inspeção. O erro de direito seria, à sua vez, decorrente da escolha
equivocada de um módulo normativo inservível ou não mais aplicável à regência da
questão que estivesse sendo juridicamente considerada. Entre nós, os critérios
jurídicos (art. 146, do CTN) reiteradamente aplicados pela Administração na feitura
de lançamentos têm conteúdo de precedente obrigatório. Significa que tais
critérios podem ser alterados em razão de decisão judicial ou administrativa, mas a
aplicação dos novos critérios somente pode dar-se em relação aos fatos geradores
posteriores à alteração." (Sacha Calmon Navarro Coêlho, in "Curso de Direito
Tributário Brasileiro", 10a Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, pág. 708).

41. Feitas essas considerações, é preciso agora elucidar os fatos a fim de perquirir
a nulidade ou não por erro de direito ou tentativa de mudança de critério jurídico.

42. E conforme visto, a autuação é decorrente de ajuste das regras de preços de
transferência calculado pelo fisco com base no PRL60 previsto na IN SRF 243/2002.

43. As regras de preços de transferências na importação consistem em uma técnica
para encontrar, por presunção legal, um valor máximo de dedutibilidade para o preço de
importação firmado com empresa vinculada no exterior, a fim de evitar transferências indevidas
de lucros ou manipulação de preços.

44. Assim, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.430/965, quando o preço
praticado for superior ao preço parâmetro – e o preço parâmetro varia de método para método
– a lei não permite a dedução integral do valor praticado, devendo a diferença ser adicionada
para fins fiscais.

45. No lançamento originário, a fiscalização considerou o valor efetivo das
importações com pessoas vinculadas no ano-calendário de 2009 de R$ 356.245.963,74 (fls.
1.359), mas não informa qual teria sido a base ou a fonte de que se valeu. Esse fato, aliás, foi
atestado expressamente na diligência. Vejamos:

5 Art. 18. - Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de
importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
(...)
Fl. 19743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

6. O CARF solicita a confirmação de qual seria o valor efetivo das importações com
pessoas vinculadas no ano-calendário de 2009. Conforme a contribuinte é de
R$ 48.905.160,10 (fl. 1.421) e de acordo com a autoridade lavradora é de
R$ 356.245.963,74 (fl. 1.359).
7. A fim de uniformizar o entendimento, averiguamos que a contribuinte informa em
valores FOB, e o AFRFB não informa qual a base de valor. Nesta diligência
utilizaremos o valor FOB e o CIF+II (base do preço praticado para o método PRL).
(...)
13. Em relação aos valores indicados no TVF, no montante de R$ 356.245.963,74,
não foram juntadas, no processo, a metodologia e os cálculos relativos a este valor.
Desta maneira, não foi possível a reprodução de seu valor para confirmar a
veracidade da informação. (Grifamos)

46. Em seguida, a autoridade responsável pela diligência, ainda neste tópico de
avaliação do valor efetivo das importações, assim conclui:

20. Considerando que o AFRFB não demonstrou como efetuou os cálculos das
importações de vinculadas;
21. Considerando que a contribuinte apenas deduziu sem comprovar que as importações
informadas no TVF se trata da somatória do estoque inicial e das importações do ano.
22. Considerando que não há como reproduzir o valor de R$ 356.245.963,74
apresentado no TVF, sem maiores informações.
23. Utilizaremos os dados da planilha “Importações - atualização em 23102014.mdb”,
tendo em vista que são os dados refinados tanto pela contribuinte como pelo AFRFB
(parágrafo 12).
24. Concluímos que as importações de vinculadas e de PTF’s no ano-calendário de
2009, em valores de Preço Praticado (CIF+II), é de R$ 49.986.138,22 (quarenta e nove
milhões e novecentos e oitenta e seis e cento e trinta e oito reais e vinte e dois centavos)
e em valores FOB é de R$ 47.838.553,25 (quarenta e sete milhões e oitocentos e trinta e
oito mil e quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos).

47. Essas passagens já demonstram, quando menos, não só a deficiência da
instrução processual no Auto de Infração, como também um tremendo descompasso entre os
valores originais considerados como sendo de importações e os valores que prevaleceram na
diligência (que representam apenas cerca de 15%).

48. No que diz respeito à seleção das operações consideradas sujeitas ao controle
de preços de transferência, mais precisamente se teria havido ou não, no levantamento originário,
o cômputo de mercadorias importadas de empresas não vinculadas, (e, portanto, não sujeitas ao
cálculo), assim se manifestou a diligência:

36. (...) tendo em vista que a contribuinte suscitou a questão de que teria entregue o
arquivo de estoque inicial considerando todas as aquisições, e não teria segregado
somente a parcela relativa às importações de pessoas vinculadas, conforme solicitado
pela autoridade fiscal, passamos a analisar esta alegação.
DO AJUSTE DOS BENS NO PRÓPRIO ANO DA IMPORTAÇÃO
Fl. 19744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

37. Na questão do Estoque Inicial, conforme a contribuinte não houve estoque inicial de
bens importados de vinculadas. E, o motivo é que a praxe da empresa é de importar
através de terceiros, sendo utilizado a importação via filiais somente quando houver
uma urgência, uma excepcionalidade:
(...)
38. Conforme a própria contribuinte afirma as importações via filiais somente ocorrem
de forma residual, ou seja, quando houver uma urgência, uma excepcionalidade. Isto é,
não há muito volume negociado. Como vimos no parágrafo 11 as importações das
vinculadas/PTF é da ordem de menos de 1% (um por cento do total das importações em
2009).
39. A verificação efetuada no ano-calendário de 2008, com os dados do Siscomex,
também indicam que as importações das vinculadas/PTF são residuais:
(...)
40. Também a verificação das DIPJ’s, dos anos calendários de 2010 a 2012, evidencia a
afirmação da contribuinte de que as importações de vinculadas e de PTF’s são residuais:
(...)
41. Em segundo lugar, devemos atentar para o fato de que aplicar ajuste do preço de
transferência no próprio ano da importação, quando existem saídas em quantidades
suficientes, é a praxe de diversas empresas.
42. Neste ponto atentamos para dois fatores, presentes nesta diligência, para que possa
ser aplicado (ou não) o controle do preço de transferência no mesmo ano da aquisição:
a. Sob o aspecto quantitativo.
b. Sob o aspecto de método do Preço de Transferência.
(...)
60. Conferindo os dados dos 231 itens, constatamos que somente um insumo se encaixa
no caso 3, onde não ocorreu saída total dos bens importados de vinculadas no ano-
calendário de 2008:
(...)
61. Como foram importadas 139 peças de vinculadas/PTF e as saídas foram de 114, no
estoque final em 2008 das 134 peças ainda restaram 25 peças importadas de
vinculadas/PTF.
62. Dos 230 itens restantes que foram objeto do Auto de Infração:
a. 148 bens não tiveram importações de pessoas vinculadas no ano-
calendário de 2008, não havendo, evidentemente, o saldo final das importações
de pessoas vinculadas; e,
b. 82 insumos tiveram importações de pessoas vinculadas no ano-
calendário de 2008, porém, as saídas foram superiores a estas importações. Neste
caso, conforme a opção da contribuinte, é possível considerar todas as
importações como saídas efetivas, não havendo saldo final a ser considerada no
ano seguinte.
63. Para o item que não foi totalmente consumida - importação de vinculada - em 2008,
a contribuinte optou pelo método Custo de Produção mais o Lucro – CPL. Conforme
analisamos anteriormente, é possível determinar o preço parâmetro antes da saída do
insumo. E, desta maneira é uma opção da contribuinte aplicar quantidade total ao
controle do Preço de Transferência no ano-calendário da importação do bem.
Adicionando ao Lucro Real se houver excesso de custo na importação.
64. Portanto, nesta diligência verificamos a possibilidade de a contribuinte ter oferecido
a quantidade total de bens importados de vinculadas/PTF no próprio ano-calendário de
2008. Assim sendo, a possibilidade de não existir saldo inicial em 2009 de importadas
de vinculadas
Fl. 19745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

65. Concluímos que somente um bem possuía estoque inicial, fisicamente, em 2009 de
importação de vinculadas: “9399586 - DOOR ACCESS DOOR 7 AL”.
DAS QUANTIDADES AJUSTADAS EM 2008
66. Verificamos as possibilidades de se oferecer para o ajuste a quantidade total de
insumos importados de vinculadas/PTF, no próprio ano-calendário. Para confirmar,
resta saber quais as quantidades declaradas na DIPJ em 2008, oferecidas ao controle do
Preço de Transferência. Desta maneira, podemos confirmar se a contribuinte apresentou
saldo inicial de importações de vinculadas em 2009.
67. No parágrafo 62 verificamos que dos 231 bens, objetos do auto de infração, 148
itens (parágrafo 62.a) não foram importados de vinculadas em 2008 e 82 insumos
(parágrafo 62.b) foram importados de vinculadas em 2008, com o consumo total dos
insumos, e um código sem o consumo total.
68. No “Quadro 1 - Bens sem Importação de Vinculadas em 2008”, apresentamos os
148 bens do Auto de Infração que não tiveram importações de vinculadas em 2008,
sendo assim não possuíam saldo inicial em 2009.
69. No “Quadro 2 – Bens com Importação de Vinculadas em 2008”, apresentamos os
82 insumos do Auto de Infração que foram importados de vinculadas em 2008, porém,
apresentou saídas maiores do que as importações de vinculadas. Sendo assim, poderiam
ser totalmente ajustados em 2008, não possuindo saldo inicial em 2009.
70. Restando apenas o código 9399586, que a contribuinte optou ajustar pelo método
CPL, oferecendo o total do estoque importada de vinculadas em 2008. Portanto, apesar
de existir 20 unidades deste item, fisicamente no estoque do início de 2009, pode ser
considerado como tendo a contribuinte oferecido o total importado em 2008. Não
existiria saldo inicial a ser considerado em 2009.
(...)
C. DO RECÁLCULO DOS AJUSTES
(...)
DO PREÇO PRATICADO RECALCULADO
97. A seguir demonstraremos o recálculo do Preço Praticado, expurgando os bens
adquiridos de terceiros.
98. Os dados foram extraídos dos arquivos entregues durante a fiscalização retirando o
saldo inicial constituído de bens importados ou adquiridos de terceiros ou de fabricação
própria nacional.
99. O preço praticado segue a disposição do §4o do art. 4o da IN SRF 243/02:
(...)
100. O quadro, em anexo, “Preço Praticado” demonstra de forma resumida o valor
FOB, frete, seguro e o imposto de importação. Desta maneira calculamos o valor de
CIF+II (FOB + frete + seguro + Imposto de Importação) – Preço Praticado para o
método PRL.
DO PREÇO PARÂMETRO RECALCULADO
101. Com a alteração do Preço Praticado o percentual de participação do bem importado
no custo total é modificado (inciso II do §11 do art. 12 da IN SRF 243/02), necessitando
recalcular o Preço Parâmetro:
(...)
102. O novo cálculo para o percentual de participação dos bens importados de
vinculadas no custo total do bem produzido está demonstrado no quadro “Percentual de
Participação dos Bens no Custo Total”.
103. Os quantitativos de insumos consumidos no produto acabado foram extraídos da
planilha “Insumo Produto Anual - atualização em 23102014.mdb”, entregues pela
Fl. 19746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

contribuinte durante a fiscalização. Computamos a relação insumo x produto acabado
dividindo a quantidade consumida do insumo pela quantidade de Produtos Acabados
produzida.
104. Por fim, a relação da participação dos bens no custo total do bem produzido foi
obtida através da divisão do Preço Praticado com o Custo do Produto Acabado Unitário
copiados da planilha “Custo da produção acabada - atualização em 13032014.mdb”,
igualmente entregues durante a fiscalização.
105. Na planilha do Custo da produção acabada não constavam o custo de alguns itens
acabados: 1475683, 2893941, 1457040 e 7420951. Intimamos a contribuinte a
apresentar os custos destes produtos acabados, devido à distorção que a ausência dos
custos causava no cálculo do Preço de Transferência.
106. Exemplificando os efeitos da falta do custo, citamos o código 4585270 que entra
na composição dos códigos 1475683 e 2893941 (fl. 824). O percentual de participação
do custo insumo produto está zerado para os dois itens. Desta maneira, o cálculo fica
distorcido:
(...)
110. Conforme se verifica, o preço parâmetro com a inclusão do Custo do Produto
Acabado é de R$ 84,8485, ou seja, quase 70 vezes maior do que o preço parâmetro sem
o custo (R$ 1,2283). Este engano, provavelmente causado pela falta de informação do
custo, foi sanada durante o recalculo do Preço Parâmetro nesta diligência.
111. Apenas como referência, com o recálculo do preço praticado da presente diligência
o Preço Parâmetro Unitário é de R$ 91,7366.
112. Constatamos esta divergência (falta de custos) nos seguintes insumos: 2102557,
2105276, 2110229, 2110324, 2112922, 2144929, 3106293, 4254159, 4585270,
6435158, 6438338, 6514188, 6545581, 6711502, 6990162, 8120351.
113. O cálculo do Preço Parâmetro está demonstrado no quadro “Preço Parâmetro”.
114. Demonstramos abaixo as colunas e os cálculos do quadro Preço Parâmetro Total.
(...)
121. Em face das alterações nos preços praticados e parâmetros, recalculamos o ajuste
relativo ao preço de transferência, para o ano-calendário de 2009, no quadro “Ajustes”.
122. E, finalmente, observando que os ajustes devem ser efetuados produto a produto e
que não nos é permitido agravar a exigência inicial (de modo que iremos considerar,
para cada produto, o menor ajuste, entre o calculado nesta diligência e o calculado pela
fiscalização). O quadro “Menor Ajuste” compara o ajuste efetuado nesta diligência com
o ajuste constante no Auto de Infração.
123. Desta forma o total de ajustes ao lucro real e à base de cálculo da CSLL, para o
ano-calendário de 2009, é de R$ 20.099.314,16 (vinte milhões e noventa e nove mil e
trezentos e quatorze reais e dezesseis centavos).
124. Em face da compensação do prejuízo fiscal de anos anteriores (fls. 1.396 e 1.409)
efetuado na autuação, o valor tributável recalculado do ano-calendário de 2009 é
demonstrado a seguir: (...)
125. O novo valor tributável recalculado é de R$ 14.069.519,91 (quatorze milhões e
sessenta e nove mil e quinhentos e dezenove reais e noventa e um centavos), a ser
acrescentado ao Lucro Real e à base de cálculo da CSLL.

49. Verifica-se, da análise do próprio texto da diligência, que o fiscal atesta a
existência de outros erros no levantamento originário, dentre os quais chamam atenção o
cômputo indevido de operações que não deveriam se sujeitar ao controle de transfer pricing
Fl. 19747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.564 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720116/2014-57

(afinal tratam-se de importações de não vinculadas), bem como a ausência de custo atribuído ao
menos para 4 (quatro) itens.

50. Com efeito, de uma leitura atenta do resultado da diligência em questão, salta
aos olhos que a própria autoridade fiscal reconhece que não houve referência adequada para
embasar os valores considerados no Auto de Infração; que houve equívoco no montante
considerado como sendo o valor total de importações; que o estoque considerado foi refeito; e
que os valores tomados como base não puderam ser auditados em razão da carência de fontes.

51. Forçoso concluir, então, que o trabalho feito na diligência equivale, a bem da
verdade, a uma nova fiscalização que culminou em novas cobranças. Isso porque o auditor
responsável, com base em novas fontes, em dados colhidos na própria diligência e frente a
premissas diferentes, simplesmente refez tanto o cálculo do valor do preço praticado quanto o
do preço parâmetro.

52. Não estamos, aqui, diante de meros ajustes ou simples redução de base de
cálculo, mas sim de um novo lançamento, fundado somente agora em critérios jurídicos
objetivos e com a devida instrução, mas nitidamente feito para tentar sanar erros materiais
existentes na sua origem, deficiência esta inclusive que foi reconhecida durante a diligência.

53. Tal procedimento, todavia, não se sustenta diante das normas e
esclarecimentos acimas apontados.

54. Dessa forma, entendo que os Autos de Infração devem ser anulados por vício
material, restando prejudicadas as demais alegações da Recorrente.

Conclusão
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 19748
DF CARF MF
Documento nato-digital